Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-48.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016567-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIA CORREA DE CARVALHO - CPF: 908.475.041-15 (REPRESENTANTE), MANOEL PADILHA DE CARVALHO - CPF: 108.372.131-34 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (EMBARGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1022, INCISO II DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido.

(1) – Os embargos de declaração, a rigor do inciso II, do artigo 1.022 do CPC servem para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciado quando do julgamento do processo ou de incidente processual.

(2) - Se a questão pertinente a essencialidade do bem já foi definido em julgamento pretérito, a rigor do prescrito no art. 507 do CPC, vedado se apresente nova discussão a respeito da mato-grossense. O princípio do livre convencimento motivado do julgador, não pode levá-lo a ignorar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, caracterizando omissão deixar de considerar estes aspectos, sanáveis através dos embargos de declaração, remédio jurídico para tais situações.

(3) – Considerando que a questão a ausência de essencialidade do bem já foi definido em julgamento anterior e cujo recurso possui meramente efeito devolutivo, não pode o tribunal, fazendo vistas grossas em relação ao julgamento anterior, mudar de posicionamento. Se a situação for modificada em instância superior, isto não anula de forma automática as decisões feitas por juiz supostamente incompetente podendo ser ratificada ou não pelo juiz que for declarado competente.

(4) – Constatada a omissão, esta situação deve ser aclarada em sede dos embargos de declaração. A atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, em casos excepcionais, pode ser aplicada para corrigir premissa equivocada quando do julgamento, sanando, neste contexto, a omissão verificada que, por si só, muda o entendimento do julgador.

(5) – Presente a excepcionalidade, é de ser conhecido e provido o recurso, com a atribuição de efeito modificativo em relação ao posicionamento anteriormente adotado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MANOEL PADILHA DE CARVALHO e ANTONIA CORREA DE CARVALHO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de nº 1016567-48.2019.8.11.0000, aviado pelo próprio embargante na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS” de nº. 50549-83.2015.811.0041, código 1059091, que tem trâmite perante a3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá– Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. Num. 31949992, decidiu o colegiado por maioria,nos termos do voto do 2º vogal, desprover o recurso,mantendo a decisão de piso que fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela remessa dos autos para o juízo universal da recuperação judicial.

Em suma, apresenta o recorrente seu inconformismo sob ID. Num. 32663463 alegando que esta C. Câmara Julgadora, em pronunciamento anterior, proferido nos autos dos ED nº 87253/2016 opostos no RAI nº 163872/2015, enfrentou a questão da suposta aplicação da Lei nº 11.101/2005 ao contrato sub judice e alegada indispensabilidade do imóvel para as atividades da empresa. (ID 21856476), que foi firmado o entendimento pela C. Primeira Câmara de que o pedido de processamento da recuperação judicial não projeta efeitos na presente lide, que o imóvel litigioso não é essencial para as atividades da empresa, por isso, não há fundamentos que justifiquem a remessa do feito ao Juízo Universal, o voto vencedor parte da premissa de que o RAI 163872/2015 “não tem qualquer relação em relação ao tratado neste recurso”, se omitindo quanto ao julgamento dos ED 87253/2016 nele opostos, que o voto vencedor também incorre em erro material ao afirmar ser no imóvel litigioso que se desenvolve grande parte da administração da agravada, sendo este “mera extensão da matriz”, e ao deduzir que o único argumento para afastar a indispensabilidade seria o fato de se tratar de filial, isso porque esta C. Câmara Julgadora já decidiu que o imóvel dos agravantes é utilizado apenas como complemento às instalações principais, situadas no imóvel contíguo e muito maior, razão pela qual não é essencial às suas atividades, sendo este precisamente o argumento dos agravantes.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 33588450 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Após a publicação do acórdão encartado no documento de ID Num. 31949992, por meio da qual esta câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2º vogal, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Volvendo-me à hipótese em debate, entendo presente a nulidade apontada, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios ofertados e consignando-lhe o efeito infringente.

Versa o recurso sobre o pedido de reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT para o julgamento da presente lide. O julgamento do agravo de instrumento lavrou sua decisão por maioria, consignando assim o voto vencido do Exmo. Des. JOÃO FERREIRA FILHO:

‘Extrai-se dos autos que, em 01/07/2013, as partes celebraram contrato de compra e venda envolvendo um imóvel situado na Rua Paulo Rabelo de Castro, nº 114 J, Bairro Nova Esperança III, no Distrito de Paschoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, devidamente matriculado sob o nº R1/53.148, Livro 02, do 5º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, com previsão para quitação do preço em janeiro/2015, porém, a agravada deixou de adimplir as parcelas contratuais avençadas, tendo os agravantes promovidos à notificação extrajudicial dos devedores e, portanto, a constituição em mora em junho/2015.

Anoto, inicialmente, que, ao dizer que a questão da competência já foi decidida em Primeiro Grau e que o recurso interposto contra esse pronunciamento jurisdicional não foi conhecido, os agravantes confundem fenômenos processuais distintos, a saber, a preclusão consumativa e a preclusão “pro judicato”; a primeira envolve a perda da faculdade, pela parte da prática de ato processual por exercício anterior do mesmo direito, neste caso, porá aplicação do art. 223 do CPC, já a segunda envolve a (im) possibilidade do juiz de decidir novamente a questão sobre a qual já se pronunciou anteriormente (CPC, art. 505).

(...)

Assim, se os recorrentes dizem que há vedação à rediscussão da questão da competência porque sobre o tema já se manifestou o juiz, pretendem, obviamente, alegar ocorrência de preclusão na modalidade “pro judicato”, e não consumativa.

Feitas essas considerações, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que não há preclusão “pro judicato” em relação às questões de ordem pública, como é o caso da incompetência absoluta, que, por expressa disposição legal, “pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício” (CPC, art. 64, §1º).

(...)

No presente caso, o efeito suspensivo concedido pela Vice-Presidência deste Tribunal para obstar a imediata reintegração de posse, quando da admissibilidade do REsp interposto pela agravada, foi fundamentado no argumento de que, “uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo depois de transcorrido o referido lapso temporal" (REsp 1.212.243/SP), discussão, esta, que ainda encontra-se pendente de julgamento definitivo pelo STJ, o que significa dizer que, caso o recurso seja desprovido, prevalece o que foi decidido por esta Câmara anteriormente, ou seja, a imediata reintegração dos agravantes na posse do imóvel, e o indeferimento do pedido de suspensão do feito, e assim sendo, a decisão proferida pelo juízo de piso confrontaria o entendimento desta Câmara; por outro lado, caso o Recurso Especial seja provido, nada impede que o entendimento desta Câmara seja reformado, suspendendo-se o feito, ou reconhecendo a competência da Vara da Recuperação Judicial, como antecipado pelo magistrado de piso.

Neste cenário, considerando que o efeito suspensivo foi concedido pela vice-presidência justamente para aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça da forma mais prudente possível, é prematuro o declínio da competência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial enquanto a questão não for julgada pela instância superior, afinal, diante de tantas possibilidades, a manutenção dos autos no juízo em que se encontra é a melhor alternativa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o processamento do feito perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Divergi em minhas razões, e, inscrevi meu voto que foi acompanhado pelo 1º vogal constando que:

“O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, declinou e competência em favor do Juízo da Recuperação Judicial o processamento e julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse ajuizada pelos agravantes em face da agravada. Sustentou esta a correção do despacho recorrido ao argumento de que se trata de bem indispensável à empresa em recuperação judicial e, desta forma, esta situação deve ser vista com maior amplitude perante o juízo onde processa a recuperação judicial. Os votos precedentes foram pelo provimento do recurso e, de conseqüência, manutenção do feito em juízo diverso daquele onde processa a recuperação judicial ao argumento de que se trata de uma filial.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise e, neste contexto, com todas as vênias aos entendimentos anteriores, entendo que agiu com correção o magistrado em assim proceder, isto é, remessa destes autos ao Juízo da Recuperação Judicial.

Eminentes pares.

Esta situação merece uma reflexão que deve ser vista e analisada nos seus múltiplos e variados aspectos. Passo a explanar à Vossas Excelências o meu posicionamento em relação a esta situação – competência do juiz onde processa a recuperação judicial.

Segundo penso, respeitando posicionamento contrário, é o que melhor se amolda para o caso em comento, levando em consideração os princípios da unicidade e da universalidade que caracteriza ‘a vis attractiva’ do Juízo Recuperacional.

Ora, pois.

O fato de o imóvel objeto da ação ser filial, a meu ver, se apresenta de somenos importância. Dentro da dicção que o acessório (filial) acompanha o principal, o que deve ser considerada é a reciprocidade. E, neste contexto, em primeiro aspecto, deve ser considerado que o pedido de recuperação judicial não abrange tão somente a matriz e sim toda a empresa e, neste caso, também o local onde está a instalada a filial. Assim, se realização de atos que podem estabelecer situações que afetam a empresa no seu todo, e esta situação impede fazer discriminação entre matriz e filial.

Por outro lado, em face desta situação, somente o juiz da vara da recuperação judicial poderá, com mais abrangência, verificar esta questão trazida em que os agravantes pretendem a rescisão do contrato c/c a reintegração de posse, e, em especial, no tocante a sua essencialidade. Deve ser visto, ainda, que o recurso de agravo de instrumento número 163872/2015 que concedeu antecipação de tutela à agravante, a ele foi concedido efeito suspensivo pelo colendo STJ (Recurso especial número 129906/2016) em face de aspectos relevantes lá registrados, mas que, em verdade, não tem qualquer relação em relação ao tratado neste recurso.

Outro aspecto que não pode ser ignorado é que, registrando acerto do magistrado prolator da decisão agravada, reside em anotar que, embora seja a filial, conforme constam dos autos, e nela que se desenvolve grande parte da administração da agravada. Dos autos constam que, de igual forma, que na filial é que os caminhões são consertados, são abastecidos e depositados e eventual fechamento implicará diretamente em relação à matriz, portanto, verifica-se uma relação única de essencialidade da empresa em recuperação judicial, no seu todo.

E, na verdade, não se trata de uma filial com atividade autônoma e independente. Ao contrário, compulsando os autos, verifica-se que a alcunhada empresa como FILIAL nada mais é do que uma extensão da MATRIZ e, portanto, deve ser dado tratamento idêntico, isto é, presidido o feito pelo Juiz Natural da Vara da Recuperação Judicial. Decisões contraditórias aos interesses da empresa no seu todo, com divisão de competência neste caso concreto, poderá até inviabilizar a própria recuperação judicial e o interesse social desta em todos os seus aspectos, com previsto na Lei de Regência.

Desta forma, comprovado que a administração e demais aspectos tratados na filial que, na verdade, é mera extensão da matriz e constata, ainda, a essencialidade do bem para a empresa em recuperação judicial, chega-se a conclusão de que, não há como os processos serem julgados em Juízos diferentes.

Existem reais possibilidades de eventuais decisões proferidas no fora do juízo da recuperação judicial, ir diretamente contra os interesses da empresa agravada e até impossibilitar o espírito consagrado na Lei da Recuperação Judicial, de interesse público e social, ou seja: TEM POR OBJETIVO VABILIZAR A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISEECNOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTEPRODUTORA DO EMPREGO AOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOSCREDORES, PROMOVENDO ASSIM A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇAOSOCIAL E ESTIMULO Á ATIVIDADE.

E, em verdade, comprovado a essencialidade do imóvel na administração da empresa, no seu todo, eventual decisão a ser proferida no processo que deu origem a este recurso, pode, sem duvida alguma, afetar os interesses da empresa no seu todo e, desta forma, não há como dividir MATRIZ e FILIAL e, portanto, somente as determinações podem ser feitas por um único juiz, no caso, o JUIZ UNIVERSAL onde processa o pedido de recuperação judicial.

Ou, em resumo, no caso em apreço, em face da essencialidade do bem à administração da empresa agravada, manter este feito em Juízo diverso da recuperação judicial, existem múltiplas possibilidades de interpretação que tragam a insegurança jurídica ao instituto e, desta forma, somente um magistrado pode sopesar toda esta situação, no caso, o Juízo Universal da Recuperação Judicial. “Desta forma, correta foi à decisão do magistrado de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que, em sendo o bem essencial a empresa, o feito deve ser processado no JUIZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.”

Um dos aspectos adotados para divergir em meu voto foi o fato de que o juízo universal poderia com maior precisão analisar a questão trazida através do agravo de instrumento, todavia, é fato que questão análoga já foi decidida por esta câmara no RAI nº 163872/2015 nos mesmos autos originais deste recurso, que colaciono:

“Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA CORRÊA DE CARVALHO e MANOEL PADILHA CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. nº 50549-83.2015.811.0041 – Código 1059091), ajuizada pelos agravantes contra ADONAI TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que os agravantes fossem imediatamente reintegrados na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindendo, pois, na visão da juíza, não restaram demonstrados os requisitos do art. 273 do CPC/1973, vigente à época, especialmente pela falta de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais (cf. fls. 12/13).

Os agravantes expõe que celebraram contrato de compra e venda com a empresa/ré/agravada (Adonai Transportes), envolvendo o imóvel localizado na Rua Paulo Rabelo de Castro, nº 114 J, Bairro Nova Esperança III, no Distrito de Paschoal Ramos, Cuiabá/MT, devidamente matriculado sob o nº 53.148 do CRI desta Capital, mas a empresa compradora deixou de adimplir as parcelas contratuais avençadas, sendo, pois, cabível a rescisão do pacto e a retomada da posse do bem.

Aduzem que a notificação extrajudicial feita à empresa em razão do inadimplemento contratual é suficiente para comprovar a mora e, conseqüentemente, a verossimilhança do direito à reintegração possessória, especialmente porque “a agravada detém a posse injusta sobre o imóvel na medida em que somente teria o direito adquirido após o adimplemento do contrato”, e porque “o direito à reintegração imediata do bem em caso de inadimplemento encontra-se previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes” (sic – cf. fls. 05/06).

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão de fls. 94/95 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões de fls. 101/105, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Anoto que a decisão agravada foi proferida em 03/11/2015, enquanto ainda vigorava o CPC/1973, cujas disposições serão consideradas para análise do acerto ou desacerto técnico da decisão agravada.

Leitura dos autos revela que as partes realmente celebraram contrato de compra e venda envolvendo um terreno de 8 mil m2, onde existe uma casa de 280 m2, também envolvida no negócio; a prova documental indica que a empresa/ré/agravada está em mora há mais de dez meses, já que o preço ajustado (R$ 550.000,00) deveria ter sido integralmente quitado até 01/01/2015. A ação foi ajuizada em 28/10/2015 (cf. fls. 17).

E, com efeito, o contrato prevê a restituição do imóvel à posse dos vendedores/agravantes, mas condiciona essa medida à prova inequívoca da “inexecução de qualquer prestação pecuniária por parte da promissária compradora” (Cláusula Décima Terceira – cf. fls. 54).

No caso, conforme já destacado, existe prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, consistente na notificação extrajudicial realizada, e também nos cheques que aparentemente foram entregues pela empresa/ré aos vendedores, para quitação de parcelas contratuais, mas que foram devolvidos por ausência de fundos (cf. fls. 72/77).

Aliás, nas contrarrazões, a empresa/ré/agravada nem ao menos nega a mora; pelo contrário, admite a existência da dívida, dizendo que incluiu o crédito no plano de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pela decisão de fls. 113/121. Diz apenas que, como está em recuperação judicial, “o pronto pagamento de qualquer quantia (poderia) privilegiar credor individual em face da coletividade” (cf. fls. 103).

Ora, os agravantes não pretendem o “pronto pagamento”, mas a reintegração possessória do imóvel objeto do contrato rescindendo, cujo inadimplemento, repita-se, sequer é negado pela empresa/devedora. Essa medida não viola os ditames da Lei nº 11.101/2005, como pretende fazer crer a agravada.

E, conquanto tenha se admitido anteriormente que o provimento jurisdicional vindicado poderia aguardar o processamento do presente recurso sem prejuízo aos autores/agravantes, certo é que, demonstrada a prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações, deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela formulado na ação de Rescisão Contratual, sob pena de aquiescência tácita ao usufruto indevido do imóvel pelo comprador inadimplente.

Ou seja, a solução da controvérsia poderia aguardar o julgamento do presente recurso, mas é temerário o prolongamento da situação danosa até a resolução final da lide.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela, para conceder prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel pela agravada e entrega das chaves aos autores/agravantes e, em caso de inobservância do prazo, determinar a imediata reintegração do imóvel à posse direta dos autores/agravantes, inclusive com reforço policial, se necessário.

Fixo multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de não cumprimento espontâneo da decisão, devendo esta incidir a partir do decurso do prazo de 15 dias.”

No presente caso, como bem salientado pelo eminente. Des. JOÃO FERREIRA FILHO o efeito suspensivo concedido pela Vice-Presidência deste Tribunal, quando da admissibilidade do REsp interposto pela agravada no RAI nº 163872/2015 nos mesmos autos originais deste recurso, que obstou a imediata reintegração de posse, foi fundamentado no argumento de que, “uma vez deferido o processamento ou, ‘a fortiori’, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo depois de transcorrido o referido lapso temporal" (REsp 1.212.243/SP), discussão que ainda encontra-se pendente de julgamento definitivo pelo STJ. Ou seja, caso o recurso seja desprovido, prevalece o que foi decidido por esta Câmara anteriormente no RAI nº 163872/2015, da mesma forma, caso o recurso seja provido, nada impede que o entendimento desta câmara seja reformado, por isso, diante do efeito suspensivo outrora concedido naqueles autos similares, é prematuro o declínio da competência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial enquanto a questão não for julgada pela instância superior. Isto porque, segundo penso, até esvaziaria a questão que se encontra submetida à consideração do colendo STJ, data máxima vênia. E os atos praticados por juiz supostamente impedido poderá ser ou não ratificado pelo juiz que for competente, à luz do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil e, desta forma, não residem quaisquer males jurídicos a serem temidos.

Ainda a acrescentar, em sede do RAI 163382/2015, em relação ao contrato que é objeto de discórdia judicial já foi enfrentado por esta colenda Câmara e, naquela oportunidade assim restou ementado:

(..) – (1) - O deferimento de pedido de processamento de recuperação judicial em favor da empresa promitente compradora inadimplente não projeta os efeitos para a ação de rescisão contratual se há cláusula expressa no contrato e o inadimplemento e conseqüente rescisão automática ocorreu muito antes do próprio ajuizamento do pedido recuperacional. (2) – A rescisão do contrato de promessa de compra e venda tem como conseqüência inexorável a restituição do imóvel objeto do contrato à posse direta do promitente vendedor. (Relator Desembargador JOÃO FEREIRA FILHO, decisão unânime).

Deve ser frisado que, cotejando o voto do eminente Desembargador, este, de forma clara elucidou toda questão;

‘Sucede, porém, que, ‘data vênia, a recuperação judicial da ADONAI TRANSPORTES, é absolutamente irrelevante. (...) E ainda que, em tresloucada e remotíssima hipótese, verdadeira aberração jurídica, admitíssemos que a recuperação judicial cause reflexos na presente questão, ainda assim não teria o condão de obstar a reintegração de posse direta dos verdadeiros proprietários (promitentes vendedores), porque não se trata de imóvel essencial às atividades da empresa.

Como bem explicado, destacado e provado nas contrarrazões aos declaratórios, a sede da empresa está localizada na Zona Rural do Município de Feliz Natal/MT. É o que se vê da cópia do instrumento de ‘Alteração Contratual1 de fls. 106/110, juntado pela própria ADONAI TRANSPORTES aos autos.

O imóvel utilizado como ‘filial’ da empresa no solo cuiabano não é o mesmo imóvel objeto do contrato rescindido, mas um outro, muito maior, com área de 20 mil m2, contiguo ao imóvel objeto da lide. Conforme demonstra o documento de fls. 185, e lá aquela imóvel é maior, denominado ‘Desmembramento n. 113-J da Fazenda Nova Esperança, adquirido de Eliana Padilha e Aguinaldo Fernandes da Silva (cf. fls. 180/184), que estão edificadas ‘o Escritório Administrativo, Oficina Mecânica das Carretas e Estacionamento das Carretas’ da transportadora (sic, cf. fls. 183). (ID 21856476 – ED 87523/2016). (sic).

Desta forma, revela-se que quanto à essencialidade do bem, aspecto sinalizador para que, em voto pretérito, tenha divergido do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, já foi tratado em sede de recurso anterior e, portanto, deve ser aplicado o prescrito no artigo 507 do Código de Processo Civil – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Portanto, ao desconsiderar que a questão da essencialidade do bem já tinha decidido em sede do recurso de agravo de instrumento 163872/2015, residiu manifesta omissão e, neste contexto, perfeitamente correto admiti-la e dar efeito infringente para, de resto, modificar aquela decisão anterior de minha lavra, penitenciando aqui o meu lapso.

A omissão se dá pela existência de uma questão formal ou de mérito, que não restou resolvida no caso em apreciação por passar despercebido pelo julgador e que, se apurado, poderia influir em relação ao que foi anteriormente apreciado.

É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em casos excepcionais:

A propósito.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA DO JULGAMENTO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO.” (TJ-GO - Apelação (CPC) 01242776520078090051 - Data de publicação: 30/07/2019).

Com estas considerações, admito a existência de omissão e, revendo o meu posicionamento anterior, consignando efeitos infringentes, conheço do recurso interposto pelo agravante e lhe dou provimento para, modificando a decisão de piso, determinar que o feito em questão tenha regular andamento perante a 3ª. Vara Cível desta Capital mato-grossense.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020